Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701360-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELENITA SOARES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte apelante a se manifestar sobre eventual afronta ao princípio da dialeticidade, preliminar aventada em contrarrazões pelo réu, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator